Tribunal: TJSP
Processo: 2124546-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA - NCS SUPLEMENTOS S/A e EVERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA. – BANCO AGRAVANTE, CREDOR EXTRACONCURSAL, QUE LOGROU OBTER PENHORA DE DINHEIRO – Decisão agravada que, além de indeferir o pedido do agravante BANCO BOCOM, de transferência do dinheiro bloqueado para os autos das ações de execução ajuizadas pelo Banco ora agravante,

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA - NCS SUPLEMENTOS S/A e EVERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA. – BANCO AGRAVANTE, CREDOR EXTRACONCURSAL, QUE LOGROU OBTER PENHORA DE DINHEIRO – Decisão agravada que, além de indeferir o pedido do agravante BANCO BOCOM, de transferência do dinheiro bloqueado para os autos das ações de execução ajuizadas pelo Banco ora agravante, mandou cancelar a anotação da penhora no rosto dos autos, realizada em favor do Banco credor – Inconformismo do Banco credor – Acolhimento – Se o agravante, credor extraconcursal, obteve penhora de "dinheiro" antes da decretação da falência, faz jus ao respectivo levantamento. Conquanto a atual Lei n. 11.101/2005 seja omissa, a norma antiga (Decreto-lei n. 7.661/1945) dispunha expressamente no art. 24, § 1o, que "Achando-se os bens já em praça, com dia definitivo para arrematação, fixado por editais, far-se-á esta entrando o produto para a massa. Se, porém, os bens já tiverem sido arrematados ao tempo da declaração da falência, somente entrará para a massa a sobra, depois de pago o exequente". No caso em exame, como a penhora recaiu sobre "dinheiro", momento posterior à arrematação e etapa final do procedimento expropriatório, não cabe sequer discutir a questão da "arrematação ao tempo da declaração da falência" - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO